Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-87.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-87.2023.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ORLANDO BARROS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HYASMIN ALVES VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA E DADOS PESSOAIS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. OMISSÕES E ERRO MATERIAL ARGUIDOS. INOCORRÊNCIA OU IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de alegação de fraude em contrato bancário, com impugnação da autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de hipossuficiência, configura dano moral in re ipsa, passível de compensação.

3. A má-fé da instituição financeira, evidenciada pela fraude, justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. As questões referentes à restituição de valores creditados e aos índices de juros e correção monetária foram devidamente analisadas e fixadas em primeiro grau, não havendo omissão. Erro material no número do contrato no dispositivo não altera a essência da declaração de inexistência do débito fraudulento.

5. Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000656-87.2023.8.05.0068, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelado
ORLANDO BARROS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25